Tribunal: STF
Processo: HC 91453
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-02-26
Data de publicação: 2008-02-26

Ementa:
EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. SUPRESSÃO DE
   INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
I - Impossibilidade da atuação
   jurisdicional do Supremo Tribunal Federal quando os argumentos
   expostos não foram enfrentados pela Corte de origem, sob pena de
   supressão de instância.
II - Habeas corpus não conhecido.